Tribunal: TJES
Processo: 5024904-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024904-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALINE APARECIDA ALVES SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024904-95.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDA
: ALINE APARECIDA ALVES SILVA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO. PLANO NÃO ALTERADO POR FALHA SISTÊMICA MAPEADA. NÃO PAGAMENTO DA FATURA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS E LIBERAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PARA QUE A MESMA SEJA UTILIZADA NA MODALIDADE PRÉ-PAGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (dois mil reais) E DETERMINAÇÃO PARA QUE HAJA O RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. AO ANALISAR OS AUTOS, TEM-SE COMO NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS. É FATO INCONTROVERSO QUE A PARTE AUTORA SOLICITOU A ALTERAÇÃO DO PLANO TELEFÔNICO NO VALOR DE R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) PARA UM NOVO PLANO NO VALOR DE R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) E QUE, MESMO APÓS O PRAZO DE NOVENTA DIAS ESTABELECIDO PELA RÉ, AINDA NÃO HAVIA SIDO REALIZADA A ALTERAÇÃO, O QUE LEVOU A PARTE AUTORA A NÃO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, OCASIONANDO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. NÃO SE DESCONHECE QUE O FATO DE NÃO REALIZAR A ALTERAÇÃO DO PLANO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO ENTANTO,
NA
LINHA DE PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MERAS FALTAS CONTRATUAIS, DESPROVIDAS DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE EVIDENCIEM PREJUÍZO OU ABALO AO ESTADO PSÍQUICO DA VÍTIMA, NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, POR TODOS: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS ESTÁ CARACTERIZADA PELA FALTA CONTRATUAL, NÃO ESTANDO COMPROVADA
OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE AUTORA
, POIS,
POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.
ALÉM DISSO, OBSERVA-SE QUE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OCORREU EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA.
É SITUAÇÃO, PORTANTO, DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,

PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA OBJURGADA TÃO SOMENTE COM O INTUITO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ENTÃO FIXADA NO VALOR DE R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARTE DO SEU PLEITO RECURSAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)